Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-40.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10073 - Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801927-40.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – A matéria tratada nos autos originários se refere à atuação extraordinária do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária que se destina exclusivamente à apuração do valor da renda e eventual indenização devida pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor da área a ser pesquisada.

2 - Em se tratando de procedimento previsto no interesse de particulares, que não se reflete em bens ou interesses públicos, deve ser fixada a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, para processar e julgar a demanda.

3 - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Cuidam os presentes autos de ALVARÁ DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DOS TRANALHOS DE PESQUISA MINERA, requerido por TECK COMINCO BRASIL S.A., em razão de ofício encaminhado pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL– DNPM.

Segundo consta da peça vestibular, a empresa TECK COMINCO BRASIL S.A, obteve ALVARÁ n.º 7.559 de 19/07/2006, para realização de pesquisa de Minério de Cobre, no Município de Parauapebas/PA, em valor estimado de R$ 700.00,00 (setecentos mil reais).

O processo tramitava originalmente perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que declinou da competência para julgar e processar a ação, remetendo os autos ao juízo da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal, por entender tratar-se matéria de Direito Público.

Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal, que suscitou o conflito negativo de competência, encaminhando os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria o feito.

O Ministério Público de 2º Grau, apresentou manifestação no ID nº 2216293, onde pugnou pelo conhecimento e provimento do presente conflito para

que seja declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Cível, para atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente conflito é determinar se há ou não elementos nos autos capazes de justificar a atuação da Vara da Fazenda para processar e julgar o Pedido de Alvará de autorização de Pesquisa Mineral de titularidade da empresa TECK COMINCO BRASIL S.A.

Trata-se o presente feito de alvará de pesquisa mineral, matéria ambiental, que trata diretamente da avaliação dos futuros danos e prejuízos ao meio ambiente, decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral.

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

No caso em tela, a matéria tratada no processo de origem diz respeito à apuração do valor da renda, dos danos, dos prejuízos causados pelo trabalho de pesquisa mineral e eventual indenização devida pela titular da autorização administrativa pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor da área objeto da pesquisa mineral, cuidando-se de interesses meramente patrimoniais exclusivamente entre particulares, em procedimento de jurisdição voluntária disciplinado pelos artigos 37 e 38 do Decreto n. 62.934, de 02 de julho de 1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO).

Logo, sendo procedimento de jurisdição voluntária, envolve apenas a titular da pesquisa e os proprietários ou possuidores dos imóveis atingidos, não existindo interesse da Fazenda Pública, o que afasta a competência da Vara da Fazenda Pública e atrai a competência da Vara Cível.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAR O VALOR DA RENDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VARA CÍVEL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE. INTERESSES PATRIMONIAIS. COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL COMUM. ATUAÇÃO DO DNPM. ARTIGO 27, VI, DO CÓDIGO DE MINERACAO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O processo serve para averiguar o valor da renda pela ocupação do solo devida os proprietários e/ou posseiros durante o período de realização dos trabalhos de pesquisa autorizados pelo órgão competente, bem como de possível indenização por perdas e danos causados à superfície neste período. 2. O procedimento em tela versa sobre jurisdição voluntária, no qual o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral transfere ao Poder Judiciário o impulso necessário ao cumprimento das obrigações legais para que o processo de avaliação tenha trâmite regular, mormente na fixação da indenização devida ao proprietário do imóvel. 3. A finalidade do procedimento instaurado em 1ª instância refoge ao âmbito de interesse público, bem como ao interesse ambiental, estando, por certo, interligado aos interesses patrimoniais das partes, não sendo justificado a competência da Vara da Fazenda Pública [Juízo suscitado] 4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Juízo Suscitante). (TJ/ES. Conflito de competência n. 100.16.000390-9, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-03-2016, data da publicação no Diário: 07-04-2016).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 – A matéria tratada nos autos originários se refere à atuação extraordinária do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária que se destina exclusivamente à apuração do valor da renda e eventual indenização devida pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor da área a ser pesquisada. 2 - Em se tratando de procedimento previsto no interesse de particulares, que não se reflete em bens ou interesses públicos, deve ser fixada a competência da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares para processar e julgar a demanda. 3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante
. (TJES. Conflito de competência n. 100.16.000393-3, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 02-05-2016, data da publicação no Diário: 17-05-2016).

Deste modo, considerando que no Pedido de Alvará de Autorização de Pesquisa não restou evidenciada a atuação de ente público e nem de matéria afeta ao Direito Público, é imprescindível que o processamento e julgamento do feito ocorram pela Vara do Juízo Cível.

Ante o exposto, conheço do conflito e dou-lhe provimento para declarar competente o douto Juízo suscitado (da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA) para cumprir o ofício precatório originário do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, alusivo ao alvará de autorização de Pesquisa Mineral, outorgado pelo DNPM a empresa TECK COMINCO BRASIL S.A
.

É como voto.

Belém, 12/03/2020